Tribunal: TJMT
Processo: 0005595-83.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005595-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELY GOMES DE ALMEIDA - CPF: 041.387.481-80 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), M. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DA TESTEMUNHA SUBSTITUÍDA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que fixam a inexistência de dano corporal nos autores, que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por M. G. M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA SUELY GOMES DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Lesões Corporais c.c Pedido de Antecipação de Tutela n. 0005595-83.2014.8.11.0041 - Código 864964 movida em desfavor de SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA E OUTROS
,
na qual o Juízo
a quo
, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados não induz automaticamente na responsabilização civil das apeladas em razão destas não terem cometido qualquer tipo de ato ilícito, visto que o laudo médico pericial realizado em juízo foram conclusivos pela inexistência de erro médico que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido, nesses termos:

“Posto isso e com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de Ação de Indenização por Danos Morais e Lesões Corporais com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Mateus Gomes Maderi representado por sua genitora Suely Gomes de Almeida, em desfavor de Sociedade Beneficente Santa Helena.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo resta isenta do pagamento por ser beneficiária da gratuidade de justiça.” -
ID 140302249.

A apelante, em suas razões de ID 140303200 alega nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não realização da oitiva de sua testemunha, médico que avaliou o infante, bem como do julgamento ter sido realizado apenas com base em parecer de perito oficial. Sustenta a existência de vínculo entre o hospital requerido e o médico plantonista que realizou o atendimento. Assevera a ocorrência de ato ilícito e existência de danos morais e a saúde passíveis de indenização.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser anulada a sentença com a reabertura da fase instrutória. Sucessivamente, pretende o julgamento pela procedência total do seu pleito em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 140303203 e ID 140303204.

Intimado a se manifestar, o i. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, em substancioso parecer, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a oitiva do médico Virgilio Vila Moura, médico que avaliou o requerente.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Há de se destacar a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo (ID 140302232 - Pág. 23-35), bem como os demais documentos que acompanham o feito são provas documentais mais que suficientes para esclarecer os fatos ocorridos e que foram utilizados pelo Juízo
a quo
quando da prolação da sentença combatida.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão das partes recorridas, supostamente, terem cometido erro médico quando da realização do parto do recorrente.

Entretanto, todos os elementos constantes nos autos conduzem à irrefutável conclusão de que a médica apelada e o estabelecimento hospitalar, ao praticar o procedimento necessário na paciente, agiram regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau ao sentenciar, destacando a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo,
in verbis
:

“Pois bem. Para a resolução da celeuma posto nos autos – ocorrência (ou não) de erro médico – necessário analisar as provas coligidas ao feito.

Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida.

Do laudo médico pericial acostado aos autos no id. 39877630 destaca-se:

CONCLUSÃO:

A pericianda Suely Gomes de Almeida, primigesta, realizou ultrassonografia quando gestante de termo, que descreveu feto com peso de 3.640g. Pela evidência de se tratar de feto grande, foi encaminhada para realização de cesariana.

Inicialmente, foi internada no Hospital Santa Helena para a realização de cirurgia, porém após reavaliação da Dra. Carolina Costa Soares Paccola, foi indicada prova de trabalho de parto, que resultou positiva, com progressão adequada para o parto normal.

A mãe evoluiu bem e o recém-nascido com hipoglicemia e leve desconforto respiratório, quadro comum aos fetos microssômicos. Apresentou bom controle, não resultou em sequelas.
Portanto, não se verificou a existência de dano corporal em ambos periciados, que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço hospitalar.

Dos quesitos sublinho as seguintes afirmações da expert:

(...) quanto à saúde do autor Mateus Gomes Maderi: Bom estado de saúde. Não foi apresentado laudo de neurologista, porém o exame neurológico encontra-se normal.

(...) sem evidências de sofrimento fetal.

(...) O surgimento de crises convulsivas ocorreu após vários meses de nascido, e concomitantemente a episódios de febre, sem alterações na tomografia do crânio. Portanto, as convulsões tem outra etiologia e não tem nexo causal com o tipo de parto.

(...) Não restou comprovada falta de oxigênio no parto.

(...) as queixas de constipação da criança, não guardam relação com a ingestão do líquido amniótico.

(...) Não restou comprovado defeito na prestação de serviço hospitalar.

(...) Não restaram sequelas na requerente e em seu filho periciando.

Da audiência de instrução e julgamento realizada em 25/9/2020 (id. 37877385), destaca-se que os fatos foram narrados sem, no entanto, acrescentar outras evidências aos documentos já acostados aos autos.

Demais disso, a prova técnica concluiu que o quadro apresentado pelos autores não se correlacionam com o procedimento adotado na hora do parto, o qual foi realizado após a obtenção de resultado favorável por ultrassonografia, dessa forma eventuais problemas no bebê não tem nenhuma relação tem coo o parto ao qual fora submetida.

Quanto aos problemas detectados na criança (convulsões, atrasos motores, constipações), como afirmado pela expert, não decorrem dos procedimentos adotados pelo réu. E, quanto a requerente Suely, nada foi detectado no exame físico realizado.

O laudo conclusivo e a segurança do relato permitem entender que o procedimento médico ocorreu dentro da normalidade, não havendo que se falar em negligencia ou imperícia.

Não sendo possível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta médica e o evento danoso resta excluída a hipótese de erro médico. Ademais, em face da avaliação técnica das circunstâncias fáticas, não há como a alegação de defeito na prestação do serviço ser acolhida.

Assim, diante da ausência dos requisitos ensejadores de responsabilização civil do prestador de serviços médicos, não se configura a obrigação de indenizar os danos materiais e morais postulados. Portanto, não havendo conduta indevida do réu em relação aos demandantes, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
” (grifo nosso)

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo profissional médico e estabelecimento de saúde.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelos apelados, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, destacando que permanece suspensa a sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023